Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR DAS VERBAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando o pedido de desbloqueio de valores constritos nos autos do processo de origem. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o levantamento dos valores pelo exequente, ao argumento de que se trata de verba salarial. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça.
III. Por ocasião da decisão que não concedeu o efeito suspensivo foi exposto que “(...) O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a Lei Processual, o devedor pode pleitear que a constrição de bens seja menos onerosa para ele, mas deve ser eficiente para a execução (CPC, art. 829, §2o). No caso dos autos, o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque não comprovou a origem dos valores bloqueados.Como bem exposto pelo Juízo de origem, “(... )foi bloqueada a quantia de R$ 242,12 em conta vinculada ao CPF/CNPJ da parte Executada, de um débito total no valor de R$ 1.919,94. A quantia de R$ 242,12 foi penhorada nas seguintes contas de titularidade do Executado: - MERCADO PAGO IP LTDA. - R$ 81,23 (ID no 252262023); - NU PAGAMENTOS - IP - R$ 80,89 (ID no 252262023); - CLOUDWALK IP LTDA - R$ 80,00 (ID no 252262023). No que se refere aos bloqueios realizados, verifico que o executado juntou tão somente uma conversa via whatsapp na qual negocia o "cobal" com uma pessoa. Verifica-se que sequer foram juntados os extratos das contas onde recaíram os bloqueios.” (...)”
IV. Após a regular tramitação do processo, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas, as quais são adotadas como razão de decidir.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Efeito suspensivo revogado.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.